Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703201-22.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MEIRIELE SANTANA DE MOURA, ALMIR JOSE DE MOURA RECORRIDO: DAVINO DE SOUSA LEAL, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 1.148, DO CÓDIGO CIVIL. SUBROGAÇÃO. REGRA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO CEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.148, do Código Civil – CC, prevê que “a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.”. 2. Todavia, esse entendimento não se aplica ao contrato de locação, seja por força do seu caráter pessoal – o locador, com o fim de proteger seu patrimônio, avalia características do inquilino, como capacidade financeira, idoneidade moral, bem como do seu eventual fiador -, seja pela aplicação do art. 13, caput e incisos, da Lei 8.245/91. 3. "Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente." (Enunciado 234, na 3a Jornada de Direito Civil) 4. Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, Código de Processo Civil). 5. Na hipótese, não foi anexado qualquer documento que demonstre que o locador foi notificado da alteração dos locatários ou que anuiu com referida alteração. Ao contrário, o documento apresentado é o contrato de locação que está em vigor e aponta os réus como locatários. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando o indevido indeferimento da produção da prova testemunhal e do chamamento ao processo de Carla Medeiros Assunção e da Imobiliária Amaro Imóveis Ltda. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RUBENS FERNANDES GOMES, OAB/DF 46.517 (ID 58506181). Em contrarrazões, o recorrido Davino de Sousa Leal postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RUBENS FERNANDES GOMES, OAB/DF 46.517 (ID 58506181). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005